Tribunal: TJDFT
Processo: 0702396-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0702396-05.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Distrito Federal Agravado: Floriano Onofre Chaveiro D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do processo no 0702719-48.2019.8.07.0010, assim redigida: “Floriano Onofre Chaveiro ajuizou ação de indenização em desfavor do Distrito Federal pleiteando a condenação do réu a indenizar o dano material e a reparar o dano moral em razão do erro médico que lhe causou perda da visão após a realização de cirurgia para correção da catarata. Inicialmente analisam-se as questões de ordem processual. O réu arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento que o autor realizou tratamento médico em clínica particular após a realização do procedimento cirúrgico, por isso, não se pode afirmar que o erro decorre do tratamento realizado na rede pública de saúde. A legitimidade é verificada com base nos fatos narrados na petição inicial e o autor alega que a perda da visão decorre da cirurgia realizada por médicos da rede pública de saúde em razão de complicações no procedimento, ou seja, o dano decorre de ato direto de prepostos do réu, portanto, caso fique evidenciada a inexistência de erro médico será hipótese de improcedência do pedido e não de ilegitimidade, razão pela qual rejeito a preliminar. O autor requereu a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor para inversão do ônus da prova, porém verifica-se que o atendimento médico foi inicialmente prestado na rede pública de saúde e o Estado não se enquadra na definição de fornecedor estabelecida no artigo 3o da Lei no 8.078/1990, portanto, inaplicável ao caso a referida norma. Cumpre ressaltar que há várias teorias e doutrinas sobre a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor aos serviços públicos em razão da evolução da noção do conceito de interesse público, porém a jurisprudência tem se firmado no sentido de que essa norma tem aplicação apenas quando o serviço é remunerado mediante tarifa pública, mas não quando prestado diretamente pelo Estado, conforme se verifica da decisão infra: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. HOSPITAL DA POLÍCIA MILITAR. ERRO MÉDICO. MORTE DE PACIENTE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. FACULTATIVA. 1. Os recorridos ajuizaram ação de ressarcimento por danos materiais e morais contra o Estado do Rio de Janeiro, em razão de suposto erro médico cometido no Hospital da Polícia Militar. 2. Quando o serviço público é prestado diretamente pelo Estado e custeado por meio de receitas tributárias não se caracteriza uma relação de consumo nem se aplicam as regras do Código de Defesa do Consumidor. Precedentes. 3. Nos feitos em que se examina a responsabilidade civil do Estado, a denunciação da lide ao agente causador do suposto dano não é obrigatória. Caberá ao magistrado avaliar se o ingresso do terceiro ocasionará prejuízo à celeridade ou à economia processuais. Precedentes. 4. Considerando que o Tribunal a quo limitou-se a indeferir a denunciação da lide com base no art. 88, do CDC, devem os autos retornar à origem para que seja avaliado, de acordo com as circunstâncias fáticas da demanda, se a intervenção de terceiros prejudicará ou não a regular tramitação do processo. 5. Recurso especial provido em parte. (REsp 1187456 / RJ RECURSO ESPECIAL 2010/0033058-5, Relator Ministro CASTRO MEIRA (1125); T2 - SEGUNDA TURMA; Data do Julgamento 16/11/2010; DJe 01/12/2010). Contudo, é possível a inversão do ônus da prova com fundamento no Código de Processo Civil, uma vez que o artigo 373, § 1o do referido diploma legal estabelece: “Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído”. Sem nenhuma dificuldade verifica-se que o ponto controvertido nos autos é restrito à existência ou não de erro médico e a incapacidade laboral do autor, o que demonstra a dificuldade do autor em produzir a prova necessária, pois é pessoa hipossuficiente financeira e tecnicamente ao passo o que o réu possui todo o aparato da saúde pública a seu favor. Assim, defiro o pedido formulado pelo autor para inverter o ônus da prova e atribuir ao réu a obrigação de demonstrar que não houve erro médico e, consequentemente, o nexo de causalidade para os danos alegados na petição inicial. Em razão dessa decisão concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o réu especifique as provas que pretende produzir.” A agravante argumenta em suas razões recursais, em síntese, que é atribuição do recorrido a produção de prova constitutiva da pretensão por ele deduzida. Sustenta que não está em posição de vantagem quanto à possibilidade de produção de prova pericial no caso, relativa a erro médico provocado em cirurgia para a correção de catarata, que pode ser igualmente produzida por ambas as partes. Assim, ressalta que o recorrido não é hipossuficiente e conclui que não estão satisfeitos os requisitos para a inversão do ônus da prova. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada e fixada a distribuição ordinária do ônus da prova. O recorrente está dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal, por ser isento do recolhimento de custas de acordo com a regra prefigurada no art. 1007, § 1o, do CPC. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. XI, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar o acerto da distribuição do ônus da prova promovida pelo Juízo singular. A causa de pedir articulada pelo recorrido está fundada em fato jurídico condizente com a suposta má prestação de serviço médico pelo Estado, qual seja, cirurgia oftalmológica para a correção de catarata. Assim, foi ajuizada ação com pedido de reparação pelos danos materiais e compensação por danos morais e estéticos que o demandante alega ter experimentado. Por meio da decisão saneadora, o Juízo singular especificou que o ponto controvertido consiste em verificar a ocorrência de erro médico e a subsequente incapacidade laboral do recorrido. A regra da distribuição estática do ônus da prova pode ser mitigada, a depender das peculiaridades do caso concreto, sobrelevando a excessiva dificuldade ou a maior facilidade de obtenção de provas pelas partes, nos moldes do art. 373, § 1o, do CPC. No caso, o recorrido acostou aos autos os relatórios produzidos pelos profissionais médicos que estiveram envolvidos no tratamento oftalmológico em questão (Id. 35150423 e seguintes dos autos do processo originário). Além disso, a recorrente tem maior facilidade técnica ou econômica para provar que o serviço não foi prestado de forma defeituosa. A propósito, examinem-se os seguintes julgados promanados deste Egrégio Tribunal de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. I - Tratando-se de demanda em que se objetiva a responsabilidade civil do Estado, por suposto erro no atendimento médico, admite-se a inversão do ônus da prova, na forma do art. 373, § 1o, do CPC, pois é evidente que o Distrito Federal é quem possui maior facilidade para a produção das provas necessárias à elucidação dos fatos narrados. II - A inversão do ônus da prova também é autorizada pelo art. 6o, inciso VIII do CDC, pois o Estado é considerado fornecedor do serviço prestado à parte e há verossimilhança em suas alegações, além da indubitável hipossuficiência econômica e técnica. III - Logo, tendo maior facilidade para produzir a prova e não havendo elementos que permitam concluir pela impossibilidade do cumprimento desse ônus, ou mesmo a dificuldade além do razoável, faz-se devida a distribuição dinâmica do ônus da prova. IV - Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Ficou prejudicado o agravo interno.” (Acórdão no 1141504, 07085504420188070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 28/11/2018, publicado no PJe: 12/12/2018) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ERRO MÉDICO. PARTO REALIZADO EM HOSPITAL DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. MAIOR FACILIDADE DE OBTENÇÃO DA PROVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O art. 373, § 1o, do Código de Processo Civil permite a inversão do ônus da prova para atribuí-lo à parte que detenha maior facilidade para a produção do meio probatório. 2. No caso de alegação de erro médico ocorrido em parto realizado na rede hospitalar pública do Distrito Federal, verifica-se que o ente público detém maior facilidade para produção da prova pericial a respeito da ocorrência, ou não, de erro médico no procedimento. 3. Agravo conhecido e não provido.” (Acórdão no 1045899, 07040791920178070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2017, publicado no PJe: 20/9/2017) (Ressalvam-se os grifos) No mesmo sentido é a seguinte ementa promanada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. ART. 373, § 1o, DO CPC/2015. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS, CONCLUIU PELA HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DA PARTE AUTORA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. TEORIA DA DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. APLICABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015. II. Na origem, trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pelo Distrito Federal contra decisão que, em ação de indenização por danos morais, decorrentes de erro médico, determinara a inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 373, § 1o, do CPC/2015. III. O Tribunal de origem, com base no exame dos elementos fáticos dos autos e diante das peculiaridades da causa, concluiu pela hipossuficiência técnica da parte autora, notadamente diante da excessiva dificuldade de se desincumbir do ônus que lhe fora atribuído, e também da maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário pelo réu, ora agravante, defendendo, assim, o acerto da decisão de 1o Grau, que determinara a inversão do ônus da prova. Segundo o acórdão recorrido, "o Distrito Federal detém maiores facilidades para demonstrar a eventual existência de liame causal preponderante entre o atendimento prestado pelos mencionados agentes públicos à parturiente, que, inclusive, ocorreu dentro de hospital integrante da rede de saúde pública distrital. Anote-se que, tratando-se de pretensão na qual se analisa a existência de responsabilidade civil do Estado por suposto erro médico, a inversão do ônus da prova, tal qual levada a efeito pela decisão agravada, permite melhor adequação do encargo probatório". Tal entendimento, firmado pelo Tribunal a quo, não pode ser revisto, pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial, por exigir o reexame da matéria fático-probatória dos autos. Precedentes do STJ. IV. A título de obiter dictum, cabe registrar que esta Corte, em casos análogos, tem admitido a inversão do ônus da prova, em casos de vulnerabilidade e hipossufiência técnica da vítima, como na hipótese: STJ, AgInt no AREsp 1.292.086/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/09/2018; REsp 1.667.776/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 01/08/2017. V. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1707152/DF, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 12/11/2020)” (Ressalvam-se os grifos) Diante desse contexto, o requisito para a inversão do ônus da prova está satisfeito no presente caso, sendo certo que a respeitável decisão impugnada está de acordo com o entendimento jurisprudencial prevalente neste Egrégio Sodalício, o que reforça a ausência de probabilidade de provimento do recurso. Fica prejudicado o exame do requisito do risco de dano grave ou de difícil reparação. Feitas essas considerações, indefiro a concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos termos do art. 1019, inc. I, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 27 de janeiro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator